Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECIBOS FIRMADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Deste modo, a empresa contratada tem direito a receber pelos serviços comprovadamente prestados.
4. Os juros de mora na correção das dívidas judiciais da fazenda, de natureza não tributária, são aqueles do parâmetro definido no artigo 1-F da Lei no. 9.494/97. Quanto aos honorários advocatícios serão arbitrados de acordo com o escalonamento do §3o do artigo 85 do CPC.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.